Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710771-43.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALOISIO RANGEL PEITUDO APELADO: ESPÓLIO DE SERGIO RANGEL PEITUDO REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON GONCALVES RANGEL, EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu, Aloisio Rangel Peitudo, contra sentença de procedência dos pedidos veiculados pelo autor, Espólio de Sergio Rangel Peitudo, em ação de divisão de bem imóvel. O processo foi inicialmente distribuído ao Senhor Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, o qual anteriormente foi relator em agravo de instrumento, bem como decidiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID. 63398374). Em tais casos, o exercício da atividade jurisdicional prévia pelo Relator atrai a incidência das regras de prevenção, dispostas nos artigos 930, parágrafo único, e 1.012, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, os quais dispõem: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (...) Art. 1.012., § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;” Em consulta aos sistemas deste Tribunal, nota-se que o eminente Relator se encontra afastado, o que, contudo, não elide a observância das normas processuais de prevenção. Acerca da hipótese de afastamento do Relator prevento por período superior a trinta dias, tal como no caso, o Regimento interno do TJDFT aduz o seguinte: “Art. 60. Em caso de afastamento de desembargador por período superior a 30 (trinta) dias e de vacância do cargo, a substituição caberá ao juiz de direito substituto de segundo grau localizado na respectiva Turma ou, não sendo possível, mediante designação do Presidente do Tribunal. Parágrafo único. Durante o período de substituição, a atividade jurisdicional do substituto poderá abranger os processos anteriormente distribuídos ao desembargador substituído.” Considerando que a presidência este Tribunal, por meio da Portaria GPR 1656 de 30 de agosto de 2024, designou o eminente Desembargador Jansen Fialho de Almeida para a citada substituição, bem como tendo em vista que o processo foi anteriormente distribuído ao desembargador substituído, determino, à secretaria, a redistribuição do processo ao desembargador substituto, nos ditames previstos nas normas supracitadas. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j